Tribunal: TJDFT
Processo: 0709562-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA N. 58.888/96. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO APLICAÇÃO. DECRETO N. 20.910/32. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA 880/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. ́HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.
1. O presente caso versa sobre cumprimento individual de sentença coletiva (ação coletiva n. 59.888/96), contudo, não é alcançado pela decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no denominado TEMA 1.169 de suspensão dos processos afetados ao aludido tema. Isso porque, o presente processo foi extinto com julgamento do mérito pela pronúncia da prescrição da pretensão vindicada, ou seja, a matéria de fundo é a prescrição, não a necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva.
2. É de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para cobrança de dívidas em desfavor da Fazenda Pública, nos termos do n. 20.190/1932.
3. Segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do denominado Tema 880 (REsp 1.336.026/PE), a modulação dos efeitos daquele julgado abrange “as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017."
4. No julgamento do Resp. n. 1.301.935/DF, o STJ entendeu que a pretensão executória da obrigação de pagar determinada na sentença coletiva da ação no 59.888/96 foi alcançada pela prescrição quinquenal, não se aplicando ao caso, a modulação dos efeitos do Tema 880 daquela Corte Superior. Pois, foi verificada a desnecessidade de apresentação de fichas financeiras para execução da sentença coletiva.
5. Afasta-se no cumprimento individual da mesma sentença coletiva a incidência da modulação dos efeitos do Tema 880/STJ, sob pena de violação à isonomia e à harmonização entre julgados lastreados no mesmo título judicial. A sentença coletiva transitou em julgado em 10/03/2000, ou seja, antes de 17/03/2016, mas é ausente o outro requisito, a apresentação de fichas financeiras pelo Executado para instruir o processo executivo.
6. Consoante à regra do art. 85, § 8o, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa, somente é permitida quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório, situação que não se enquadra o presente cumprimento individual de sentença coletiva.
7. Recurso de apelação conhecido e não provido. sentença mantida. Majoração dos honorários pela sucumbência recursal em 0,5% (meio por cento) sobre o valor fixado na sentença, com observância da regra do § 3o e § 11, do art. 85 do CPC.